Tribunal: TJMT
Processo: 1031872-32.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031872-32.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS DA SILVA - CPF: 284.783.551-20 (RECORRENTE), JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1031872-32.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Luiz Carlos da Silva

Recorrida(s):

Banco Bradesco S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de outubro de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. NEGATIVA DE RESPONSABILIDADE SOBRE O DÉBITO QUESTIONADO QUE OCASIONOU A INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS A APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO ONDE FICA DEMONSTRADA A ORIGEM DA OBRIGAÇÃO DISCUTIDA
. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Se na petição inicial a parte Recorrente alega que não possui nenhum débito com a Reclamada, mas esta instruiu a sua defesa com a juntada de faturas nas quais constam compras realizadas e parcelamento, aliado ao fato dos pagamentos terem sido efetuados por meio de débito em conta corrente, além de histórico de utilização em estabelecimentos como: mercados, postos, drogarias e etc.., a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação questionada.

2.
Como houve o pagamento de algumas faturas por débito em conta corrente
, entendo que há provas do vínculo jurídico, porque quando se trata de fraude, normalmente, o fraudador não efetua o pagamento das faturas.

3.
“A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento,
salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária
.” (Enunciado 90 do FONAJE). – GRIFEI.

4. Consta na fundamentação da sentença recorrida que:

“É de conhecimento comum de todos, principalmente dos Nobres Colegas Magistrados, que no exercício da jurisdição somos desafiados a identificar qual das partes é realmente a vítima, visto que, todos os dias uma avalanche de ações judiciais que tem por objeto fraudes e negativações indevidas se aportam no judiciário. Ora, não podemos fechar os olhos para a realidade da clientela dos Juizados Especiais, onde astutos advogados formulam petições genéricas, e ao primeiro sinal de improcedência ou condenação por litigância de má-fé, atravessam pedidos de desistência da ação. Ainda, entendo que, a intimação do réu para manifestar sobre o pedido de desistência parece incompatível com o rito especialíssimo dos Juizados Especiais. Contudo, na busca de preservar a segurança jurídica para ambas as partes, autor e réu, não se pode aplicar o enunciado 90 do FONAJE de forma deliberada, sem analisar as particularidades do caso concreto, o que se verifica pela aplicação da exceção no presente caso.”.

5
. Neste caso, na petição inicial a Recorrente diz simplesmente que não possui relação jurídica com a empresa ré, mas após esta comprovar documentalmente a relação jurídica, foi pleiteado a desistência da ação, e, em razão desse fato, o autor foi condenado como litigante de má-fé, por ter alterado a verdade dos fatos (CPC, art. 80, II) e aplicada a multa (CPC, art. 81). Este, nas razões recursais, diz que o Enunciado 90 do FONAJE assegura o direito ao pedido de desistência até o encerramento da audiência de instrução e julgamento, o que não ocorreu neste caso, por isso não deve ser condenado como litigante de má-fé. No entanto, diante da deslealdade processual do autor ao requerer a desistência após a comprovação da relação jurídica e de acordo com o Enunciado 90 do FONAJE, deve ser deferido o pedido de desistência até a data da realização da audiência de instrução e julgamento,
salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária
, como ocorreu no caso em apreço, assim, deve ser mantida a sentença recorrida.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA

da pretensão deduzida na inicial,
bem como
CONDENO
a parte autora ao pagamento de multa de 9% sobre o valor da ação, corrigidos à época do pagamento. Ademais, ainda,
CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas do processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95
”.
,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Por ter sido mantida a litigância de má-fé, revogo os benefícios da justiça gratuita, deferida pelo juízo de primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2021